Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707512-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS ANTONIO COELHO DECISÃO Indefiro o pleito do Detran-DF por ausência de previsão legal. Neste momento processual, ante a ausência de trânsito em julgado da matéria, cabe a revisão do julgado, se necessário, adaptação ao entendimento da TUJ. Intimem-se. Após retornem-se para análise do mérito. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator